Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-97.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800627-97.2020.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800627-97.2020.8.14.0003

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Município de Alenquer

Apelado: Fernando Lima de Oliveira

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER contra Sentença que concedeu o MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA, determinando que o Impetrado inclua a Gratificação de Nível Superior de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base do Impetrante.

Em suas Razões Recursais (ID nº 8547562), o Apelante notícia que o Apelado ajuizou a presente demanda asseverando ter direito líquido e certo de receber gratificação de nível superior, na base de 50% (cinquenta por cento), em razão de ter concluído nível superior, o que foi deferido pelo Juízo
a quo.

Sustenta a inexistência de direito líquido e certo, eis que o edital do concurso público em que o Impetrante logrou êxito exigiria apenas nível médio para o cargo em questão, não estando satisfeitos os requisitos da Lei Municipal n° 44/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer) e do PCCR de Alenquer, que garante o pagamento da gratificação em comentário apenas para os servidores que logram existo em cargos de nível superior.

Em Contrarrazões de ID n° 8547566, o Apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida, afiançando que a legislação municipal não confere discricionariedade à Administração Pública Municipal, pois, ao criar a gratificação de nível superior, fixa como critério para sua concessão somente
a condição de que o servidor municipal tenha escolaridade de nível superior (3° grau), devendo estrita observância ao princípio da legalidade.

Afirma que a legislação é bastante clara quanto à concessão da gratificação em comentário, de modo que, tendo comprovado a sua adequação à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, faz jus à benesse.

Os autos foram remetidos a Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação. (ID 8631280).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Alenquer proceda o pagamento do pagamento de adicional de escolaridade de 50% sobre o vencimento base do Apelado.

Compulsando os autos, verifico que o impetrante/apelado é detentor da Graduação de Licenciatura em História e Geografia – Universidade Federal do Oeste do Pará e foi aprovado no concurso público para provimento no cargo de PROFESSOR, do quadro de servidores públicos do Município de Alenquer-PA.

Na exordial, o impetrante afirma que por intermédio das Leis Municipais nº 044/97 (arts. 59, VIII e 75, I) e nº 047/97 (art. 27, caput), foi fixado os vencimentos dos servidores públicos municipais. Porém, o Requerente deveria perceber 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração em razão da gratificação de Titulação de Graduação de Funcionária Pública.

Todavia, afirma que esse valor não vem sendo respeitado pela Administração, uma vez que esse Ente Público nunca incorporou essa gratificação aos vencimentos do Requerente.

Assevera que a referida gratificação já foi requerida administrativamente, mas até o presente momento não obteve nenhuma resposta.

Diante disso, o servidor impetrou mandado de segurança, por entender que lhe confere o direito ao recebimento de gratificação de nível superior no percentual de 50% sobre o vencimento base, como disposto na legislação municipal acerca da matéria.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança para determinar que o Prefeito do Município de Alenquer se digne a proceder a imediata inclusão da Gratificação de Nível Superior de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base do Impetrante, com base nas Leis Municipais n° 044/97 (arts. 59, VIII e 75, I) e n° 047/97 (art. 27, caput), a contar da data do ajuizamento da ação Mandamental, nos termos do § 4º da Lei 12.016/09.

Após sentença condenatória, o Município de Alenquer interpôs recurso de apelação, sustentando ausência de preenchimento dos requisitos do direito à gratificação de titulação.

Todavia, a solução da controvérsia discorre pelo disposto no art. 75, Lei Municipal nº 044/97 (Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer) e no art. 27, Lei Municipal nº 047/97 (Dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Alenquer), que garantem o direito ao recebimento da
gratificação
de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior. Vejamos:

Lei Municipal nº 044/97

“art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I –
na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário
.” – grifo nosso

Lei Municipal nº 047/97

“Art. 27 -
Aos servidores com escolaridade de nível superior (3 ° grau) fica assegurada a percepção de
gratificação
de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base
.” – grifo nosso

Apesar do apelante sustentar que o apelado não faz jus ao recebimento da gratificação de titulação por não ter preenchido os requisitos legais, o pedido autoral encontra respaldo na norma em destaque, que regulamenta o direito à gratificação de nível superior, observado o requisito de compatibilização da função exercida pelo servidor com a sua formação profissional de nível superior.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO
DE

ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM

LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.
1. Clara a legislação quanto à concessão da
gratificação

de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram

comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior,

e que
não
percebem a
gratificação
ora pretendida em seus contracheques, torna

evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida
gratificação
, no patamar de

50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da
gratificação
ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos. (TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DE 50% SOBRE O VENCIMENTO BASE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. Remessa necessária conhecida para modificar em parte a sentença. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MODIFICAR EM PARTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

(5272732, 5272732, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-25)

Desse modo, não merece prosperar os argumentos do apelante, uma vez que o direito do apelado está consubstanciado nas Leis Municipais n° 044/97 e n° 047/97.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022